Tribunal: TJMT
Processo: 1022838-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022838-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 020.880.431-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO INTERPOSTO POSTERIOR ÀS DATAS DO LEILÃO – AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO – PERCA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor fiduciante, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.”
(N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022838-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA PAULA DA SILVA MAGALHAES
contra decisão proferida em Ação Anulatória n.o 1032427-24.2023.8.11.0041 da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que se indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do leilão realizado em 1a Praça 12 de setembro de 2023 e 2a Praça 14 de setembro de 2023 do imóvel descrito na matricula de número 89.915 do 2o do Cartório de Registro de Imóveis Cuiabá.

O agravante afirma que
“o respeitável juízo a quo não observou com rigor as nulidades apontadas, reputando ausente a probabilidade do direito deduzido pela Agravante e conforme dissertado no pórtico fático da inicial, inexistiu a intimação da Agravante para ciência da ocorrência dos leilões designados.”.

Argumenta que
“a FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR SOBRE AS DATAS DOS LEILÕES é um dos principais requisitos da lei, sendo assim, ficando evidente o vício em qualquer de suas fases, tal procedimento deve ser ANULADO desde o início, tendo em vista que tais vícios devem gerar efeitos ex tunc, por se tratar de nulidade absoluta.”.

Pontua que
“a impossibilidade de a Agravante fazer prova negativa, ou seja, de que não fora notificada acerca da realização dos leilões, evidencia-se a verossimilhança necessária à concessão da tutela antecipatória pretendida.”.

Defende que,
“A probabilidade de direito está evidenciada nos documentos juntados aos autos, onde apontam claramente a ocorrência de abusividade e descumprimento das normas legais pelo Agravado, tendo em vista a falta de notificação das datas e horários dos leilões realizados.”.

E ainda que,
“O perigo de dano está no fato de que a não anulação e suspensão dos efeitos do leilão causará prejuízos não somente à Agravante, mas também para terceiro de boa-fé (possível arrematante).”.

Em suma, requer a concessão da tutela recursal para suspensão do leilão do imóvel e o provimento ao final

(id. 183640178).

Não foi concedida a medida liminar (id. 183769161).

Sem contrarrazões (id. 189663698).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA PAULA DA SILVA MAGALHAES
contra decisão proferida em Ação Anulatória n.o 1032427-24.2023.8.11.0041 da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que se indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do leilão realizado em 1a Praça 12 de setembro de 2023 e 2a Praça 14 de setembro de 2023 do imóvel descrito na matricula de número 89.915 do 2o do Cartório de Registro de Imóveis Cuiabá.

Insurge a agravante contra decisão de piso que indeferiu a tutela antecipada para fins de suspender Leilão Extrajudicial realizado pela instituição bancária e que visava a venda do
imóvel descrito na matricula de número 89.915 do 2o do Cartório de Registro de Imóveis Cuiabá.

O Magistrado
a quo
ao analisar o pleito, assim entendeu:

“Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição.

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.”
(id. 183640182).

Assim, em suma, o Juiz singular indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a Agravante não exibiu a documentação que comprovasse a
“não intimação”
, bem como entendeu pela necessidade de melhor instruir o feito para decidir com segurança.

Com essas considerações, analiso o mérito do presente recurso, para destacar o acertou, ou o seu desacerto, notadamente quanto a verificação dos requisitos para a concessão da tutela antecipatória.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Quanto ao pedido de suspensão do leilão, é evidente a perda do objeto recursal em virtude da ocorrência do ato nas datas de 12/09 e 14/09/2023. Portanto, não conheço deste pedido.

Com efeito, inobstante as alegações da Agravante de que não foi intimada para purgar a mora, não há nos autos, prova suficiente dessa afirmação. Não é possível analisar a pretensão para nulidade do leilão extrajudicial sem cópia do procedimento expropriatório realizado pela instituição bancária.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos até então não demonstram a suficiência para evidenciar a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Ademais, a Agravante não demonstrou o perigo de dano ou de difícil reparação que ampare a pretensão de nulidade do leilão, mormente porque, conforme afirmado por ela, o leilão do imóvel ocorreu nas datas de 12/09 e 14/09/2023, e o recurso só foi interposto em 26/09.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – NULIDADES – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Restando comprovado que o devedor tinha ciência de sua mora e não cuidou de purga-la, não há falar em nulidade do procedimento extrajudicial do leilão do bem dado em garantia. O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes tais requisitos, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Não restando configurada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há falar em ocorrência de litigância temerária, devendo, portanto, ser afastada a penalidade reconhecida pelo juízo “a quo”.
(TJ-MG – AI: 10000204591390001, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/10/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2020).

Por outro lado, imperioso registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado e assentou entendimento no sentido de que é necessária a intimação na forma pessoa do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

Contudo, como já asseverado nos parágrafos acima, tais provas somente poderão ser produzidas pela instituição bancária que promoveu a realização do leilão administrativo, não sendo possível determinar isso ao devedor.

Portanto, entendo que a decisão do juízo
a quo
é correta, pois entendeu pela necessidade de manifestação prévia da parte contrária, haja vista que a tutela aqui pleiteada se confunde com o próprio mérito.

Assim, diante da ausência de qualquer perigo de dano, não há como conceder, em sede de cognição sumária, a tutela pretendida.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – SUPOSTA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E PEDIDO DE EXLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGADA QUITAÇÃO DO CONTRATO – EXISTÊNCIA DE OUTROS CONTRATOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se constata tais requisitos, se da análise das fichas financeiras do autor/agravante, não é possível comprovar, de plano, a tese autoral de que houve a quitação do empréstimo consignado em discussão, posto que, além deste, consta outros firmados também com o banco agravado que, inclusive, podem ter originado de eventuais renegociações.”
(N.U 1011991-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Por fim, em acesso ao sítio virtual utilizado pela instituição bancária para dar publicidade ao leilão do imóvel aqui discutido, verifica-se que não houve arrematação do bem e não há qualquer informação de que o mesmo passará pelo ato novamente, o que enseja na prejudicialidade do recurso.

A Propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EFEITOS DE LEILÕES JÁ REALIZADOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIANTE – NÃO ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor fiduciante, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.”
(N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023